Tribunal: TJMT
Processo: 0027645-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça